Tribunal: TJDFT
Processo: 0009179-21.2002.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de petição incidental feita por ESPÓLIO DE EDSON OLIVEIRA DE MENEZES (ID 15315755) requerendo a suspensão do trâmite deste processo com fundamento na impossibilidade de requerer no juízo de origem a habilitação neste precatório, conforme orientações firmadas na decisão de ID 14825101. Constata-se que, de fato, o juízo de origem encontra-se limitado em seus serviços devido à pandemia do COVID-19, tornando impossível o cumprimento das determinações anteriores. Diante dos fatos, defiro parcialmente o pedido formulado e determino a SUSPENSÃO do adimplemento a espólios até a normalização dos serviços do Poder Judiciário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto